Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o INCISO VII, DO CP). REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
1. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: l) o quantum da pena corporal aplicada; II) a reincidência e III) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
2. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.